Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705764-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EMILENE CRAVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. Verifica-se, contudo, que a parte não indicou no pedido liminar a efetiva tutela almejada, tendo se limitado a requerer a concessão de efeito ativo ao recurso. Assim, diante do princípio da instrumentalidade, esclareça a parte agravante o pedido liminar postulado. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora